Tribunal: TJSP
Processo: 1099045-58.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Ação de indenização por perdas e danos, lucros cessantes e danos morais – Sociedade em conta de participação – Incorporação e construção de empreendimento imobiliário – Descumprimento contratual do sócio ostensivo – Caracterização – Reparação dos danos materiais e lucros cessantes aos autores – Restituição dos valores pagos pelas unidades imobiliárias com abatimento de parte de valor pela

Ementa:
Ação de indenização por perdas e danos, lucros cessantes e danos morais – Sociedade em conta de participação – Incorporação e construção de empreendimento imobiliário – Descumprimento contratual do sócio ostensivo – Caracterização – Reparação dos danos materiais e lucros cessantes aos autores – Restituição dos valores pagos pelas unidades imobiliárias com abatimento de parte de valor pela aquisição do terreno correspondente à fração pertencente aos autores e arbitramento de valor equivalente ao valor mensal de aluguel – Dano moral inocorrente – Pleito de reversão de multa contratual aos autores – Ausência de previsão legal – Grupo econômico – Constatação – Réus que se beneficiaram dos atos praticados pelo sócio ostensivo e se ocultaram de suas responsabilidades – Legitimidade passiva reconhecida nesta instância – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.